Tribunal: TJES
Processo: 5002469-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002469-53.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REJANE CORREA TAVARES
RECORRIDO: NARSAL SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5002469-53.2025.8.08.0035

JUÍZO DE ORIGEM
: VILA VELHA - 5° JUIZADO ESPECIAL CIVEL

RECORRENTE:
REJANE CORREA TAVARES

RECORRIDOS:
NARSAL SERVIÇOS LTDA - ME, FACTA SEGURADORA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES VIA TED. AUSÊNCIA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) REJANE CORREA TAVARES ingressou com ação alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos aos contratos nº 77153804 (R$ 52,00) e nº 77151944 (R$ 174,76), alegando desconhecer as contratações. Pleiteou nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais de R$ 20.000,00.

2) O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que as rés comprovaram a validade dos negócios jurídicos através de biometria facial, geolocalização compatível com a residência da autora e prova de transferência de valores (TED) para conta de titularidade da requerente.

3) A recorrente sustenta equívoco na valoração das provas, alegando que os documentos são unilaterais e que houve "refinanciamento automático" sem nova manifestação de vontade, pugnando pela reforma total para procedência dos pedidos. Foram apresentadas contrarrazões pela Facta (Num. 89215662) e pelo Santander (Num. 91384294) pugnando pela manutenção da sentença.

4) No caso concreto, a controvérsia reside na validade da contratação eletrônica. As instituições financeiras rés apresentaram elementos robustos que afastam a tese de fraude ou desconhecimento. Consta nos autos a utilização de biometria facial ("selfie") da autora no momento da contratação, conferência de documentos de identificação originais e, crucialmente, os dados de geolocalização capturados no ato da assinatura digital apontam para a Rua Araçari, 01, Pontal das Garças, Vila Velha/ES (Id. 65959346 e 65959350), endereço este confessadamente residencial da autora (Id. 61931748).

5) Além da higidez formal do contrato eletrônico, houve a comprovação do proveito econômico. O Banco Santander demonstrou a realização de TEDs nos valores de R$ 754,82 e R$ 119,34 para a conta da recorrente (Num. 65959346). Não é crível que a parte receba valores em sua conta corrente, mantenha os descontos por meses e apenas alegue desconhecimento quando lhe convém, sem sequer oferecer a devolução do montante creditado.

6) Quanto à alegação de "refinanciamento automático", os documentos demonstram que a operação consistiu na quitação de contratos anteriores com liberação de saldo remanescente ("troco"), operação esta autorizada mediante a mesma biometria facial.

7) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)